Tribunal: TJDFT
Processo: 0726182-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. BEM INVENTARIADO. ALIENAÇÃO. VALOR. DEPÓSITO EM JUÍZO. PAGAMENTO DE DÍVIDAS. DESPESAS DO ESPÓLIO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE

1. O inventario judicial tem como desígnio aquilatar o acervo hereditário e apurar as dívidas deixadas pelo inventariado para, resolvendo o passivo, repartir os bens entre os herdeiros.

2. A universalidade da herança permanece individual quanto à propriedade e posse até a partilha e responde pelo pagamento das dívidas do de cujus. Razão pela qual eventuais frutos devem ser depositados à disposição do Juízo, considerada a possibilidade de o espólio vir a responder por dívidas superiores às suas forças.

3. O valor recebido na ação cível de cobrança, em razão da venda do veículo, objeto do inventário, deve ser trazida ao inventário para posterior partilha, nos termos do artigo 2.020 do Código Civil, a não ser que a parte requerente comprove a utilização do valor para pagamento de dívidas ou despesas do espólio.

4. Recurso conhecido e desprovido.